Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742048-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER JORGE REIS MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A., BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para fins de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito em quarenta por cento (40%), bem como a suspensão dos descontos em conta corrente, cuja solicitação administrativa fora realizada. Em suas razões, o agravante sustenta que se faz urgente a concessão de tutela indeferida no juízo a quo em razão de os bancos agravados não interromperem os descontos em sua conta corrente. Afirma que está superendividado. Pede que seja atribuído efeito ao recurso. Pugna pela concessão da tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo, e no mérito, a sua confirmação. Registre-se que na interposição do presente agravo não constou o comprovante do preparo recursal. Após ser intimado a comprovar o recolhimento, do preparo, em dobro (ID no 53294637), o agravante juntou petição pugnando pela concessão da justiça gratuita (ID no53628881). Por meio da decisão de ID no 56014726 foi indeferido o pleito da gratuidade e expedida intimação para o agravante recolher o preparo, sob pena de deserção. Apesar disso, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID no 56531673). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o presente agravo de instrumento, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator